Tribunal: TJSP
Processo: 2259467-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeita pedido de substituição de bem – Inadmissibilidade – Executada que havia indicado o referido bem à penhora, sem que os exequentes se manifestassem a respeito – Exequentes que indicam outro bem, sem qualquer justificativa – Execução que corre por conta e risco do credor – Princípio da menor onerosidade do devedor que deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeita pedido de substituição de bem – Inadmissibilidade – Executada que havia indicado o referido bem à penhora, sem que os exequentes se manifestassem a respeito – Exequentes que indicam outro bem, sem qualquer justificativa – Execução que corre por conta e risco do credor – Princípio da menor onerosidade do devedor que deve ser respeitado – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2259467-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes VLP PARTICIPAÇÕES LTDA e CFMC PARTICIPAÇOES LTDA, são
agravados JONATAS BARROS FALCÃO e RAQUEL ANDRADE FREITAS
FALCÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259467-91.2020.8.26.0000
Agravante: VLP Participações Ltda. e CFMC Participações Ltda.
Agravado: Jonatas Barros Falcão e Raquel Andrade Freitas Falcão
Comarca: São Paulo Foro Central 3a Vara Cível
MM. Juiz de 1a instância: Christopher Alexander Roisin
VOTO no 39633
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença
Decisão que rejeita pedido de substituição de
bem Inadmissibilidade Executada que havia indicado o
referido bem à penhora, sem que os exequentes se
manifestassem a respeito
Exequentes que indicam outro
bem, sem qualquer justificativa
Execução que corre por
conta e risco do credor
Princípio da menor onerosidade
do devedor que deve ser respeitado Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VLP
Participações Ltda. e CFMC Participações Ltda. contra a r. decisão
digitalizada às fls. 56/57, que, nos autos do cumprimento de sentença,
rejeitou o pedido de substituição da penhora formulado pelas ora
agravantes, por entender não estar presente nenhuma das hipóteses
do art. 848 do Código de Processo Civil.
2.
Inconformadas, insurgem-se as agravantes alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resumo, que, em maio do corrente, indicou bem à penhora, o qual,
no entanto, foi ignorado pelos exequentes. Dizem que o imóvel
penhorado, matriculado sob no 115.295, no 1o Cartório de Registro de
Imóveis de Osasco/SP, é objeto de incorporação diversa daquela
objeto da ação de rescisão contratual, e não contempla todas as
empresas agravantes como sócias do empreendimento. Aduzem que
deve ser respeitado o princípio da menor onerosidade do devedor e
que o imóvel penhorado não está localizado na mesma Comarca do
imóvel cujo contrato foi rescindido e, além disso, tem valor cinco
vezes superior ao valor da execução. Pede, pois, a concessão de
efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
3.
Recebi o recurso e concedi o efeito suspensivo pretendido (fls.
62/64).
4.
Informações (fls. 67/70).
5.
Contraminuta (fls. 72/78).
FUNDAMENTOS.
6.
O recurso merece provimento.
7.
Como já anotado na decisão que concedeu o efeito
suspensivo, da detida análise dos autos, tem-se que as ora
agravantes haviam indicado um bem à penhora em maio do
corrente, consoante se verifica às fls. 137/138 dos autos originários, o
que, no entanto, não foi observado pelos agravados, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requereram a penhora de imóvel diverso, sem qualquer justificativa.
8.
Pois bem. Penhorado o imóvel requerido pelos agravados, as
ora agravantes requereram sua substituição, com o que, entretanto,
os agravados não concordaram.
9.
Ocorre que a discordância dos agravados não está lastreada
em fundamento plausível, alegando, apenas, que a substituição da
penhora lhes acarretará incrementação de custos.
10.
Ora, como se sabe, a execução corre por conta e risco de
credor e, de outro lado, deve ser respeitada a menor onerosidade do
devedor.
11.
Assim, de rigor o deferimento da substituição da penhora, tal
como requerido pela ora agravante.
12.
Pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR